Tribunal: TCU
Processo: 008.925/2004-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas do Banco do Brasil S.A. referente ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Banco do Brasil S.A., referente ao exercício de 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos, nos termos dos art. 16, inciso III, alínea "d", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.2. julgar regulares as contas de Aires Hypólito, Aldo Luiz Mendes, Petronio Fernandes Gonçalves Júnior, Arideu Galdino da Silva Raymundo, Artemio Bertholini, Guido Mantega, Joaquim Vieira Ferreira Levy, Bernard Appy, Tarcísio José Massote de Godoy, José Carlos Rocha Miranda, Eduardo Augusto de Almeida Guimarães, Cássio Casseb Lima, Ricardo Alves da Conceição, Adézio de Almeida Lima, Alkimar Ribeiro Moura, Antonio Gustavo Matos do Vale, Antonio Luiz Rios da Silva, Edson Machado Monteiro, Enio Pereira Botelho, José Luiz de Cerqueira César, Luciano Corrêa Gomes, Luiz Eduardo Franco de Abreu, Luiz Oswaldo Sant'iago Moreira de Souza e Rossano Maranhão Pinto e demais responsáveis listados na peça 1, p. 9-18, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU; 9.3. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.